Tribunal: CARF
Processo: 10880.960841/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.960841/2011-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.271 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Assunto
RESOLUÇÃO
Recorrente
IBS INTEGRATED BUSINESS SOLUTIONS CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que esta busque
obter da empresa contribuinte a explicação de onde podem ser encontrados, os valores ainda não
confirmados, nos registros contábeis apresentados ou em outros registros que ainda possam vir a
serem apresentados, conforme descrito no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-105.672 da 8a Turma da DRJ/RJO, de 21 de fevereiro de
2019 (fls. 298 a 307):
Versa o presente processo sobre declaração de compensação (DCOMP), cujo
Despacho Decisório foi reproduzido parcialmente abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.960841/2011-24
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.271 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.960841/2011-24

Por meio de Despacho Decisório, do qual o interessado tomou ciência em
11/08/2011, foram homologadas parcialmente as compensações declaradas, em razão da
confirmação parcial das retenções na fonte e da não utilização no prazo legal de parcela do saldo
negativo disponível.
Inconformado, o interessado, em 12/09/2011, apresentou manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese, o seguinte:
. que como constante do despacho decisório, a declaração vestibular, enunciadora
do crédito, foi transmitida em 15/01/2007. Arrimada nela, então, procedeu o contribuinte ao
aproveitamento dos ativos, depois de corrido um lustro da verificação do indébito, forte no artigo
34, § 10, da IN RFB no 900/2008.
. que não se pode admitir que a habilitação do crédito, para fins de compensação
posterior, seja realizada somente por meio de Pedido de Restituição. É extremamente necessário
levar em conta a "mens legislatoris", ou seja, o sentido pretendido pelo legislador, que, no caso
em tela, não é restrito apenas ao Pedido de Restituição, mas, sim, a qualquer forma de
demonstração da existência do crédito, ainda que mediante Pedido de Ressarcimento ou
Declaração de Compensação.
. que a DCOMP no 40024.71834.1501.07.1.7.02-1400 fora apresentada
tempestivamente, demonstrando, de forma lógica, a existência do crédito ora glosado. Por
possuir mesmo viés jurídico do Pedido de Restituição, como marco defenestrador da decadência,
permitiu aquela Declaração o aproveitamento dos créditos, por meio de DCOMP, mesmo depois
do transcurso do prazo de 05 (cinco) anos de seu aperfeiçoamento.
. que todas as retenções estão cabalmente evidenciadas pela escrituração contábil-
fiscal da empresa, que faz fiel reflexo com os valores declarados ao Fisco.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.271 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.960841/2011-24

. que as receitas objeto de retenção compuseram, escorreitamente, o lucro do
período. A tributação destes rendimentos, somada ao fato de as correspondentes notas fiscais de
prestação de serviços terem sido liquidadas com o desconto do IRRF, denotam a imperiosidade
de se reconhecer as retenções, como integrantes do saldo negativo utilizável.
. que a positivar com o alegado, trouxe à baila o Livro Diário (doc. 03) do ano-
calendário de 2003, lado a lado com o Livro Razão, discriminado segundo as rubricas Receitas
de Serviços (doc. 04), IRRF por clientes (doc. 05) e Clientes Contas a Receber (doc. 06). Para
demonstrar a liquidação das NNFF, juntou-se, também, o Razão - Bancos Anocalendário 2003
(doc. 07) e o Razão – Bancos Ano-calendário 2004 (doc. 08).
A DR julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que a empresa contribuinte não teria
apresentado a documentação comprobatória que comprovasse a retenção na fonte de
R$19.138,23, valor este que também não consta dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (fl. 303) e, também pelo fato que de que, no âmbito de referido valor, a quantia de
R$9.404,24 não seria passível de “restituição”, já que o pedido não teria sido apresentado dentro
do prazo de 5 anos a contar de 31/12/2003 (fl. 306).
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls.313 a 330), alegando que:
teria ocorrido cerceamento de defesa, o que ensejaria a nulidade do Acórdão da
DRJ, pela ausência de indicação das razões pelas quais as provas apresentadas pela empresa
contribuinte não se demonstrariam como provas hábeis à demonstração do crédito (fl. 318);
nas fls. 2 a 8, consta pedido de compensação formulado pela RECORRENTE,
através do PER/DCOMP no 40024.71834.150107.1.7.02-1400, que fora transmitido em
15/01/2007, ou seja, dentro do prazo de 5 anos estabelecido pela legislação (fl. 322);
com o envio do primeiro PER/DCOMP a RECORRENTE exerceu seu direito de
ressarcir o crédito que faz jus dentro do lapso temporal exigido pela legislação, interrompendo,
assim, o prazo prescricional (fl. 323);
as informações constantes no Livro Diário (doc. 03 da MI), bem como no Livro
Razão (Docs. 04, 05, 06 07 e 08 da MI) comprovariam que as retenções registradas na DIPJ do
exercício 2004 (ano-calendário 2003).
Nos itens 44 a 48 (fls. 327 e 328) de seu Recurso Voluntário, a empresa apresenta
detalhamento sobre um dos valores não confirmados (R$ 100,94), e que o mesmo estaria
comprovado pela escrituração apresentada.
No item 49 de seu Recurso Voluntário (fl. 329), a recorrente alega que deixou de
apresentar o detalhamento sobre a comprovação dos demais valores ainda não conformados, no
intuito de não tornar o recurso demasiadamente extenso, da seguinte forma:
49. É importante frisar que essa situação ocorre com os demais CNPJs informados
acima, cujas retenções foram glosadas. Porém, para não tornar a presente manifestação
demasiadamente extensa, a RECORRENTE deixa de citar de forma pormenorizada cada CNPJ.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.271 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.960841/2011-24

Por fim, fl. 330, a empresa Recorrente pleiteia a nulidade do Acórdão da DRJ, por
ausência de fundamento e cerceamento de defesa, ou, caso assim não seja decidido, pelo
acolhimento do mérito do recurso.
Aduz ainda a recorrente pela conversão do feito em diligência, se necessário.
Vale ressaltar os seguintes documentos constantes no presente processo:
Livro Diário com termo de abertura e de encerramento, fls. 48 a 89 (período de
julho a dezembro de 2003);
Livro Diário com termo de abertura e de encerramento, fls. 90 a 100 (período de
janeiro a junho de 2004);
Livro Razão sem termo de abertura e de encerramento, fls. 103 a 108 (conta
contábil: receita de serviços);
Livro Razão sem termo de abertura e de encerramento, fls. 111 a 116 (conta
contábil: IRRF por clientes);
Livro Razão sem termo de abertura e de encerramento, fls. 119 a 136 (conta
contábil: Clientes Contas a Receber);
Livro Razão sem termo de abertura e de encerramento, fls. 139 a 175 (conta
contábil: Bancos/2003);
Livro Razão sem termo de abertura e de encerramento, fls. 177 a 237 (conta
contábil: Bancos/2004).
É o relatório.

Voto
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de IRPJ, 4o trimestre do ano-calendário 2003.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
02/04/2019 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 311), face ao recebimento da intimação,
datado de 06/03/2019, fl. 309, e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Apesar disso, entendo que o processo não se encontra devidamente pleno e apto
para julgamento.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.271 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.960841/2011-24

Inicialmente, necessário compreender que o mérito do presente processo cinge-se
à análise acerca da comprovação ou não dos créditos ainda não confirmados, a saber (fls. 12):

No que diz respeito ao valor de R$ 100,94, a recorrente, na fl. 328, demonstrou
que o mesmo decorreu da soma de outros dois valores a saber: R$ 61,57 e 39,37, valores estes
constantes na fl. 51 e 52 do presente processo, integrantes do Livro Diário devidamente
acompanhado de termos de abertura e de encerramento, e devidamente registrado no órgão de
registro do comércio competente, e assinado pelo responsável pela empresa e pelo profissional
de contabilidade.
Após a comprovação do valor de R$ 100,94, pela recorrente, remanesceram como
objeto de comprovação os valores:
R$ 3.361,32;
R$ 1.807,21;
R$ 811,70;
R$ 303,92;
R$ 12.208,36;
R$ 544,78.
Ocorre que, apesar de demonstrar os demais valores ainda não confirmados, no
item 49 de seu Recurso Voluntário (fl. 329), a recorrente alega que deixou de apresentar o
detalhamento sobre a comprovação dos demais valores ainda não conformados, no intuito de não
tornar o recurso demasiadamente extenso, da seguinte forma:
49. É importante frisar que essa situação ocorre com os demais CNPJs informados
acima, cujas retenções foram glosadas. Porém, para não tornar a presente manifestação
demasiadamente extensa, a RECORRENTE deixa de citar de forma pormenorizada
cada CNPJ.
Apesar do afirmado pela recorrente, a apresentação detalhada é exatamente o que
se espera da recorrente, a fim de que possa demonstrar os valores ainda não confirmados.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.271 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.960841/2011-24

É preciso ressaltar ainda que um determinado valor não confirmado pode resultar
da composição de diversos outros valores, cuja combinação somente seria possível por meio de
informações extra-contábeis em poder da própria empresa recorrente.
Nesse sentido, vale demonstrar o entendimento do CARF sobre apresentação de
documentos no processo sem que os mesmos tenham sido devidamente correlacionados com os
valores que se pretende demonstrar, in verbis:
Acórdão CARF no 2301-004.832
Número do Processo: 10880.721251/2012-69
Data de Publicação: 10/10/2016
Contribuinte: RAIZEN ENERGIA S.A
Relator(a): FABIO PIOVESAN BOZZA
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2010 PRODUÇÃO DA PROVA. Provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de
implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o
“animus” de convencimento.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
DE
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
Restando demonstrado documentalmente que as operações tidas pela fiscalização como
exportação indireta referiam--se, na verdade, a operações de exportação direta, deve--se
cancelar a exigência fiscal constante do auto de infração.
Necessário, pois, que seja o presente processo objeto de diligência, junto à
Unidade de Origem, a fim de que esta busque obter da empresa contribuinte a explicação de
onde podem ser encontrados, os valores ainda não confirmados, nos registros contábeis
apresentados ou em outros registros que ainda possam vir a ser apresentados.
Assim, vale reiterar que a empresa poderá, se entender necessário, juntar aos
autos, escriturações contábeis aptas à demonstração dos créditos pleiteados, bastando para tanto
que as mesmas estejam registradas por meio de livro contábil devidamente dotado das
formalidades legais, ou seja, acompanhado dos respectivos termos de abertura e encerramento,
com registro no órgão de registro do comércio e respectivas assinaturas (contador e responsável
pela empresa).
Após a obtenção de tais informações, deve a Unidade de Origem da RFB
apresentar relatório conclusivo da análise.
Para obtenção de referidas informações, essenciais à plena instrução do presente
processo, voto, portanto, por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIAS.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital